Tribunal: STF
Processo: ARE 1438062
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSÍDIOS DE VEREADORES. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE: OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO. LEI MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI N. 5.716/2020. ALTERAÇÃO DE LEI ANTERIOR QUE FIXAVA O VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA DE 2021/2024. IMPACTO NEGATIVO NA RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ANTERIORIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. É constitucional a Lei Municipal de São João Del-Rei n. 5.716/2020, que, em momento anterior às eleições realizadas em 15 de novembro de 2020, alterou Lei anterior, de n. 5.402/2017, que fixava o valor dos subsídios dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024. Ainda que tenha sido excluída a possibilidade de recomposição das perdas inflacionárias, a mencionada legislação se afigura em sintonia com os princípios constitucionais da anterioridade e da moralidade que devem reger a matéria, conforme estabelecido pelos artigos 13, caput e 179, caput da Constituição do Estado de Minas Gerais, em consonância com a própria Constituição Federal (art. 37, caput e 29, VI, da CF/88). Foi devidamente observada a impossibilidade de que os vereadores legislem em benefício próprio, ou mesmo em prejuízo dos novos integrantes da Casa Legislativa municipal. Improcedência do pedido veiculado na representação de inconstitucionalidade” (fl. 1, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e VI do art. 29, o inc. X e o caput do art. 37 e o inc. VII do art. 49 da Constituição da República. 



    Argumenta que, “uma vez que foi dos vereadores - e não da Mesa Diretora da Câmara - a iniciativa do projeto de lei que resultou na Lei Municipal n. 5716/2020, esta padece de incontornável inconstitucionalidade, por vício de iniciativa. Noutro giro, restou vulnerado pelo acórdão hostilizado o princípio da moralidade, inserido no caput do artigo 37, CF, uma vez que não foi observado o prazo de 60 (sessenta) dias antes do pleito eleitoral, para fixação do subsídio dos vereadores” (fl. 7, e-doc. 17).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para o fim de reformar o acórdão recorrido, julgando-se procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.716/2020, do Município de São João Del-Rei, com eficácia retro operante ‘ex tunc’” (fl. 9, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 283 deste Supremo Tribunal:



    “Para a ascensão do recurso, não é suficiente que a parte se insurja contra o que foi decidido no acórdão. É necessário que apresente, nas razões recursais, argumentação com fundamentos jurídicos capazes de demonstrar a plausibilidade da alegação de que a Turma Julgadora, ao fundamentar sua decisão, tenha incorrido em ofensa à legislação, demonstrando a necessidade de submissão da questão ao Tribunal ad quem. 



    O que no caso não ocorreu. 



    Assim, incide, neste ponto, o Enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Ademais disso, a Turma Julgadora decidiu a controvérsia reportando-se também à Lei Orgânica do Município de São João del-Rei, ao consignar que esta prevê que a matéria é de competência privativa da Câmara Municipal, mas não impõe inciativa privativa para tanto. 



    Assim, revisão do julgado exigiria o exame de norma de direito local que integra a fundamentação da decisão recorrida. Tal providência não se amolda aos estreitos limites do recurso excepcional, consoante a orientação contida no Enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 19).



    4. A agravante interpôs agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, ao argumento de que “a peça recursal apresentada está completamente de acordo com o previsto no artigo 102, inciso III, alínea a da Constituição Federal, uma vez que compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em sede de recurso extraordinário, as causas decididas, em única ou última instância, quando a decisão recorrida, contrariar dispositivo da Constituição” (fl. 4, e-doc. 21).



    Pede o “provimento integral do presente Agravo, com a admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, restaurando-se as normas constitucionais violadas e reformando-se o acórdão recorrido, para assentar a inconstitucionalidade das normas municipais impugnadas” (fl. 9, e-doc. 21).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Para facilitar a compreensão da questão posta em discussão, transcrevo a norma impugnada, qual seja, a Lei Municipal de São João Del-Rei n. 5.716/2020, a qual alterou Lei n. 5.402/2017, que fixava o valor dos subsídios dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024, em função da recomposição de perdas inflacionárias: (...)



    A norma em análise, diversamente do que fora alegado pela parte representante, não implica em vício de inciativa parlamentar, pela suposta invasão da iniciativa privativa da Mesa da Câmara Municipal, a probabilidade do direito também não se faz presente. (...)



    Com efeito, em que pese a tese da requerente no sentido de o artigo 49, VII, da CR/1988 seria norma de reprodução obrigatória, por força do princípio da simetria, fato é que, embora a Constituição Federal preveja que a fixação do subsídio dos deputados federais e os senadores seja da competência exclusiva do Congresso Nacional, não há previsão de iniciativa privativa da respectiva Mesa. (...)



    Além do mais, conquanto a CEMG, em seu artigo 66, estabeleça que o subsídio do deputado estadual seja matéria de inciativa privativa da Mesa da Assembleia, não se trata de norma de observância obrigatória pelos municípios. 



    Aliás, a própria Lei Orgânica do Município de São João Del-Rei prevê que a matéria é de competência privativa da Câmara Municipal, mas não impõe inciativa privativa para tanto: (...)



    Com efeito, conforme já destacado, o Projeto de Lei n. 5.731/2020 donde advinda a legislação atacada pela representação de inconstitucionalidade, foi de iniciativa de todos os vereadores (vide, dentre outros, fl. 16, do documento de ordem 7), de modo que daí se afigura inequívoco ter sido alcançada a própria Mesa Diretora da Casa. De certo, a existência de proposta de emenda por parte de um vereador não desautoriza a observância das regras de iniciativa pertinentes. 



    Tampouco, a Lei nº 5.716, de 14 de outubro de 2020 do Município de São João Del-Rei, implica em ofensa ao artigo 179, caput, da Constituição do Estado de Minas Gerais, nem ao artigo 29, VI, da CR/1988. 



    Quanto à alegada necessidade de fixação do subsídio dos vereadores 60 (sessenta) dias antes do pleito eleitoral, essa alegação não se sustenta. Isso porque, conforme a própria requerente reconhece nem a CR/1988 muito menos a CEMG estabelecem prazo determinado para que haja essa fixação. Veja o teor dos dispositivos legais mencionados pela requerente: (...)



    Como se vê, a CR/1988 e a CEMG consagram o princípio da anterioridade, ao preverem que o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente. Não há, contudo, seja na CR, seja na CE, prazo mínimo de antecedência das eleições para que haja essa fixação. (...)



    Seja como for, consoante a jurisprudência deste Tribunal, para a observância ao princípio da anterioridade, basta que o subsídio dos vereadores seja fixado antes das eleições e, não, posteriormente, por vereadores que já sabem se foram reeleitos ou não, sendo justamente o que foi atendido no caso em exame, uma vez que o subsídio foi fixado em 14/10/2020 e as eleições se realizaram em 15/11/2020. 



    Esse entendimento decorre de uma interpretação lógico-sistemática da Constituição Estadual, consentânea com os caros princípios estabelecidos no seu artigo 13, já que o fato de os atuais vereadores poderem fixar os subsídios da próxima legislatura, após as eleições, quando já conhecidos os candidatos eleitos, não é compatível com os princípios da moralidade e razoabilidade. É que o objetivo da previsão normativa é justamente impedir que os vereadores em exercício prejudiquem ou beneficiem os eleitos, conforme sejam seus aliados ou adversários políticos. Assim, permitir que o subsídio seja fixado após os resultados das eleições retira a independência e imparcialidade da atividade legiferante e, por consequência, contamina o processo legislativo. (...)



    Note-se, ainda, que tendo sido regularmente observado o princípio da anterioridade insculpido no art. 179, caput, da Constituição do Estado de Minas Gerais (art. 29, VI, da CF/88), o fato de ter a legislação mencionada impacto negativo nos subsídios dos vereadores de São João Del Rei, no tocante à recomposição das perdas inflacionárias, antes se alinha ao princípio da moralidade administrativa (art. 13, caput, da Constituição do Estado de Minas Gerais e art. 37, caput, da CF/88), do que implica na ocorrência de qualquer irregularidade ou ataque ao direito adquirido, ainda que na perspectiva da irredutibilidade dos vencimentos. (...)



    Logo, qualquer que seja o ângulo sobre o qual se analise a irresignação constante da representação de inconstitucionalidade ofertada contra a Lei nº 5.716, de 14 de outubro de 2020, do Município de São João Del Rei, não há que se falar em qualquer incompatibilidade em relação aos parâmetros constitucionais apresentados. 



    Também no sentido da inexistência de inconstitucionalidade vale conferir o parecer apresentado pela i. Procuradoria de Justiça: (...)” (fls. 4-12, e-doc. 15). 



    7. O fundamento de que “a própria Lei Orgânica do Município de São João Del-Rei prevê que a matéria é de competência privativa da Câmara Municipal, mas não impõe inciativa privativa para tanto” (fl. 5, e-doc. 15) não foi impugnado pela agravante nas razões do recurso extraordinário interposto.



    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.293.955-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.018-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    Confira-se também a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.301.603, Relator o Ministro Edson Fachin (DJe 14.5.2021), em situação semelhante à espécie vertente.



    8. Ademais, a conclusão do Tribunal de origem de que “a CR/1988 e a CEMG consagram o princípio da anterioridade, ao preverem que o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente” (fl. 7, e-doc. 15) harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que assentou que a fixação de subsídios de vereadores não pode ser majorado para a mesma legislatura. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE: OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS PARA A MESMA LEGISLATURA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.275.788-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP” (RE n. 1.236.916-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.4.2020).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 29, VI, DA LEI MAIOR. FIXAÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES. MAJORAÇÃO NO CURSO DA MESMA LEGISLATURA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGISLATURA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (RE n. 1.149.014-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2018).



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR. LEIS QUE CONCEDERAM REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS NO CURSO DA MESMA LEGISLATURA. IMPOSSIBILIDADE” (AI n. 745.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora